Tribunal: TJDFT
Processo: 0720774-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIMITAÇÃO DE DESCONTO MENSAL. 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Em se tratando de servidor público federal, o limite de 30% (trinta por cento) previsto no Decreto Federal no 8.690/2016 c/c Lei no. 8.112/90, incide sobre a remuneração bruta do servidor e não sobre a remuneração líquida. Precedentes desta Egrégia Oitava Turma Cível.
2. A remuneração é definida como a soma dos vencimentos acrescidos dos adicionais de caráter individual e demais vantagens, excluídas as verbas de caráter indenizatório. Inteligência do artigo 6o do Decreto Federal no 8.690/2016.
3. Apelação conhecida e não provida.